Tribunal: TJSP
Processo: 1501141-19.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, FOI CONCEDIDA A ORDEM, PARA ABSOLVER O ACUSADO DO CRIME A ELE IMPUTADO - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, FOI CONCEDIDA A ORDEM, PARA ABSOLVER O ACUSADO DO CRIME A ELE IMPUTADO - RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.